Tribunal: TJDFT
Processo: 0733021-24.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALÊNCIA DA EXECUTADA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE MATÉRIA ATINENTE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão o qual negou provimento a apelação interposta em face de sentença proferida em execução de título extrajudicial, mantendo a extinção do feito em razão da falência da empresa executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir a existência de omissão no julgado quanto à análise do artigo 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, relacionado à não sujeição do crédito com garantia fiduciária ao regime da recuperação judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado manifestou-se de forma clara acerca da inaplicabilidade da tese firmada no REsp 1.333.349/SP ao caso concreto, ante a decretação da falência da empresa executada.
4. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, situação inadequada à via dos embargos de declaração.
5. O prequestionamento prescinde da indicação numérica dos dispositivos legais, bastando o enfrentamento da matéria jurídica pelo órgão julgador.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A decretação da falência da empresa executada atrai a necessidade de habilitação do crédito no juízo universal, independentemente da existência de garantia fiduciária. 2. O prequestionamento dispensa a menção expressa aos dispositivos legais, desde evidenciado o debate da matéria jurídica pelo órgão julgador."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 11.101/2005, art. 49, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.333.349/SP; STJ, REsp 1584404/SP.